Tribunal: TJES
Processo: 0002059-46.2020.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002059-46.2020.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JETER REUEL GASPARINI DOS PASSOS e outros (11)

APELADO: VIACAO SAO GABRIEL LTDA e outros (11)

RELATOR: DES.
SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TOMBAMENTO DE ÔNIBUS. MORTE DE PASSAGEIRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR. FORTUITO INTERNO. EXCESSO DE VELOCIDADE. DANOS MORAIS. FILHOS. QUANTUM MANTIDO. NETOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ABALO ESPECÍFICO. SEGURADORA. LIMITAÇÃO À APÓLICE. DPVAT. ABATIMENTO. TAXA SELIC. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. HONORÁRIOS. MANUTENÇÃO. RECURSOS DOS AUTORES E DA TRANSPORTADORA DESPROVIDOS. RECURSO DA SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por Viação São Gabriel Ltda., por Kovr Seguradora S.A. e pelos autores contra sentença proferida em ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito (tombamento de ônibus) ocorrido em 02/09/2017, que resultou no óbito de Edvaldo dos Passos. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar solidariamente as rés ao pagamento de R$ 80.000,00 a título de danos morais para cada um dos filhos do falecido, limitando a responsabilidade da seguradora ao valor da apólice, e julgou improcedente o pedido em relação aos netos. As partes insurgem-se quanto à responsabilidade, ao quantum indenizatório, à inclusão dos netos, à limitação da seguradora, aos consectários legais e aos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) definir se houve excludente de responsabilidade por força maior; (ii) estabelecer o quantum indenizatório devido aos filhos e a possibilidade de inclusão dos netos; (iii) determinar se a responsabilidade da seguradora é limitada à apólice; (iv) definir a forma de incidência dos consectários legais, notadamente a aplicação da Taxa Selic; (v) estabelecer a necessidade de abatimento do seguro DPVAT; e (vi) verificar a adequação do percentual fixado a título de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O transportador responde objetivamente pelos danos causados aos passageiros, nos termos do art. 734 do CC e do art. 14 do CDC, assumindo obrigação de resultado (cláusula de incolumidade).

Chuva e pista escorregadia configuram fortuito interno, inerente ao risco da atividade de transporte, não rompendo o nexo causal.

O boletim de ocorrência registra a perda de controle do veículo em curva, e a prova testemunhal é uníssona em apontar condução imprudente e velocidade excessiva, não infirmadas por prova técnica idônea.

A ausência do tacógrafo, cuja custódia incumbia à transportadora, milita em seu desfavor, sobretudo diante da inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

O valor de R$ 80.000,00 fixado para cada filho mostra-se adequado, proporcional e em consonância com a jurisprudência desta Corte em casos análogos de morte de genitor.

O dano moral é presumido para parentes de primeiro grau, mas, em relação aos netos, exige prova de vínculo afetivo intenso ou dependência específica, inexistente nos autos.

A seguradora responde solidariamente perante a vítima, porém sua obrigação é contratual e limitada aos termos da apólice, conforme Súmula 537 do STJ, devendo eventual saldo remanescente ser apurado em cumprimento de sentença.

O valor do seguro DPVAT deve ser abatido da indenização judicial, independentemente de comprovação de recebimento, conforme entendimento sumulado do STJ.

A Taxa Selic, nos termos do art. 406 do CC, engloba juros e correção monetária, sendo vedada sua cumulação com outro índice, sob pena de bis in idem.

A fixação dos honorários em 10% sobre o valor da condenação observa os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, revelando-se adequada diante da complexidade da causa e do montante envolvido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos dos autores e da Viação São Gabriel Ltda desprovidos. Recurso da seguradora parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade do transportador por acidente com passageiro é objetiva, e condições climáticas adversas configuram fortuito interno, não afastando o dever de indenizar.

O dano moral por morte é presumido apenas para parentes de primeiro grau, exigindo-se prova específica de abalo para parentes de graus posteriores.

A seguradora responde solidariamente perante a vítima, limitada, contudo, aos termos e ao limite da apólice contratada.

A Taxa Selic, por englobar juros e correção monetária, não pode ser cumulada com outro índice de atualização.

O valor do seguro DPVAT deve ser abatido da indenização fixada judicialmente.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 405, 406 e 734; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 537; STJ, Súmula 254; STJ, REsp 2.126.387/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 09.12.2025; TJES, Apelação/Remessa Necessária nº 5010649-62.2023.8.08.0024, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recursodos autores e da Viacao Sao Gabriel Ltda, bem como dar parcial provimento ao da seguradora,nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0002059-46.2020.8.08.0006

APELANTE
S
/
APELADOS
:
JETER REUEL GASPARINI DOS PASSOS
E OUTROS

APELADO/
APELANTE
:
VIAÇÃO SÃO GABRIEL LTDA.

APELADO/
APELANTE
:
KOVR SEGURADORA S.A.

RELATOR: DES.
SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de apelações cíveis interpostas contra a sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara Única de João Neiva, nos autos da ação indenizatória ajuizada por
JETER REUEL GASPARINI DOS PASSOS
E OUTROS
em face de

VIAÇÃO SÃO GABRIEL LTDA. E OUTRA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) a título de danos morais para cada um dos filhos do falecido (Jetter Reuel Gasparini dos Passos e Júlia Letícia dos Passos Nunes), acrescidos de correção monetária da sentença e juros de mora desde a citação, ficando a responsabilidade da seguradora limitada ao valor previsto na apólice.

Lado outro, julgou improcedente o pleito indenizatório em relação aos netos (Benjamim, João Henrique, Leonardo e Arthur).

A Viação São Gabriel Ltda.

apela sustentando, inicialmente, a excludente de responsabilidade por força maior (chuva e óleo na pista), não havendo falar em excesso de velocidade do condutor, não sendo apresentado o tacógrafo para análise em decorrência do furto ocorrido após o acidente.

Defende a regularidade do motorista, bem como a inexistência de dano moral, sendo pleiteada, subsidiariamente, a sua redução.

Os autores recorrem pugnando pela reforma da sentença para: (i) reconhecer o dano moral dos netos, fixando indenização de R$ 100.000,00 para cada; (ii) majorar a indenização dos filhos para R$ 200.000,00 cada; (iii) afastar a limitação da responsabilidade da seguradora, impondo solidariedade integral; e (iv) majorar os honorários para 20%.

Por seu turno, a Kovr Seguradora S.A.

aponta a necessidade de observância ao saldo remanescente da apólice na fase de cumprimento de sentença, apontando que já houve pagamentos administrativos e o saldo seria de apenas R$ 18.500,00.

Aduz a impossibilidade de cumulação de juros de mora com a Taxa Selic, devendo incidir apenas esta última, ao passo que deve ser abatido do valor da indenização o seguro DPVAT, conforme Súmula 246 do STJ.

Pois bem.

Trata-se de ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito (tombamento de ônibus) ocorrido em 02/09/2017, resultando no óbito de Edvaldo dos Passos.

Inicialmente, a transportadora ré sustenta a ocorrência de caso fortuito ou força maior decorrente de condições climáticas (chuva) e óleo na pista. Sem razão.

Como se sabe, a responsabilidade do transportador é objetiva (art. 734 do Código Civil e art. 14 do CDC), assumindo este a obrigação de resultado de transportar o passageiro são e salvo ao destino (cláusula de incolumidade). Ocorrências como chuva ou pista escorregadia inserem-se no fortuito interno, inerente ao risco da atividade, não rompendo o nexo causal.

No caso, O boletim de ocorrência (BO) comprova materialmente o acidente, registrando que o condutor perdeu o controle do veículo ao realizar uma curva, resultando no tombamento.

Embora o documento policial não certifique expressamente a velocidade aferida no momento do impacto, a descrição da dinâmica – perda de controle em curva – gera presunção de que a condução não era compatível com as condições da via naquele instante, competindo à transportadora provar o contrário.

Nada obstante, a ausência de menção expressa à velocidade no BO é suprida pela prova testemunhal.

Conforme destacam os autores em suas razões, as testemunhas presenciais foram uníssonas ao relatar que o motorista conduzia o veículo de forma imprudente e em velocidade excessiva para um dia chuvoso.

Essa prova oral não foi desconstituída pela ré, que se limitou a alegações genéricas de prudência, sem trazer aos autos elementos concretos que invalidassem os relatos dos passageiros sobreviventes.

A defesa da transportadora alega que o ônibus trafegava em velocidade regular e que o tacógrafo (equipamento que provaria tal fato) foi furtado após o acidente.

Contudo, tal alegação não lhe socorre. A uma, porque a custódia do equipamento e a preservação do local eram deveres inerentes à atividade. A duas, porque há nos autos indícios documentais – ficha de vistoria citada pelos autores – apontando que o veículo sequer portava o equipamento ("Presença do Equipamento: Não").

Diante da responsabilidade objetiva (art. 734, CC) e da inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC), a ausência do disco de tacógrafo milita contra a transportadora. Sem essa prova técnica, prevalecem os depoimentos que atestam o excesso de velocidade.

Por fim, reitero que chuva e pista escorregadia não configuram força maior (fortuito externo). São riscos inerentes ao transporte rodoviário (
fortuito interno
). Se as condições climáticas eram adversas, a prudência exigia redução drástica da velocidade. O tombamento em curva evidencia que tal cautela não foi observada, caracterizando a falha na prestação do serviço.

Mantida, portanto, a responsabilidade da Viação São Gabriel.

Acerca da reparação pelos danos extrapatrimoniais, a sentença fixou a quantia de R$ 80.000,00 para cada filho integrante do polo ativo destes autos.

Os autores recorrem pleiteando a majoração para R$ 200.000,00, enquanto a ré pugna pela redução ou improcedência.

Sem delongas, considerando a gravidade do evento (morte), a capacidade econômica das partes e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo que o valor fixado per capita mostra-se adequado aos parâmetros desta Corte em casos análogos de morte de genitor.

Vejamos:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ABORDAGEM POLICIAL. ABUSO E EXCESSO DE PODER. FALECIMENTO DA VÍTIMA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PENSIONAMENTO MENSAL DEVIDO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. PLEITO DE MAJORAÇÃO E REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VERBA ARBITRADA QUE SE REVELA COMPATÍVEL E PROPORCIONAL. EC 113/ 2021. ADOÇÃO DA TAXA SELIC. PLEITO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. PERCENTUAL FIXADO ADEQUADO. RECURSO DO ESTADO CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDO.(...).

6. Acerca do quantum indenizatório, o valor destinado à reparação do dano moral deve atender ao caráter compensatório, pedagógico e punitivo da condenação, sem gerar enriquecimento indevido do lesado, nem se constituir incentivo à prática perpetrada pelo ofensor. Deve, pois, o decreto condenatório ser proporcional e razoável. 7. Na hipótese dos autos, em relação ao quantum fixado pelo juízo a quo, no valor de R$80.000,00 (oitenta mil reais), entendo como razoável e proporcional, quando analisada a gravidade dos fatos e o abalo sofrido pela Autora com o falecimento do seu filho. Além disso, tal quantia encontra-se em consonância com jurisprudência do Tribunal de Justiça desse Estado para situações similares
. (TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 5010649-62.2023.8.08.0024, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível).

No mais, o acordo trabalhista mencionado pela ré possui natureza distinta e não elide a responsabilidade civil reconhecida nestes autos.

Prosseguindo, almejam os autores a inclusão dos netos no rol de indenizáveis.

O Juízo
a quo
indeferiu o pleito por ausência de prova do abalo moral específico, conclusão que reputo acertada.

Afinal, aos parentes de primeiro grau (pais e filhos), tem-se considerado o dano moral
in re ipsa
, posto que o abalo emocional é inerente e esperado, portanto, presumido, tal como reconhecido no capítulo anterior.

De outro modo, aos parentes de até quarto grau (avós, netos, irmãos, tios, primos), embora legitimados, o dano moral não se presume, sendo necessária a comprovação do vínculo afetivo forte e uma relação próxima, a ponto da morte causar sofrimento intenso.

E, não havendo nos autos prova robusta de coabitação, dependência econômica ou vínculo afetivo que transborde a natural relação avô-neto a ponto de justificar indenização autônoma, deve ser mantida a sentença de improcedência em relação a estes, sob pena de banalização do instituto.

Acerca do limite da responsabilização da seguradora, destaco que esta responde solidariamente perante a vítima, mas sua obrigação é contratual, limitada aos termos da apólice (Súmula 537 do STJ).

Os autores requerem responsabilidade ilimitada, o que não prospera, pois violaria o equilíbrio atuarial do contrato.

Tal como decidido pelo juízo
a quo
ao analisar os embargos de declaração, entendo que a discussão acerca de eventual saldo remanescente deverá ser observada na fase de cumprimento de sentença, ocasião em que deverá ser apurado o saldo efetivo da cobertura de danos morais, descontando-se valores comprovadamente já pagos a outras vítimas do mesmo sinistro, sob pena de a seguradora pagar além do risco contratado.

Merece acolhimento a tese de ser necessário o abatimento do valor do seguro DPVAT da indenização fixada judicialmente, porquanto prescinde da comprovação de recebimento ou de requerimento administrativo pela vítima do acidente de trânsito, na esteira do entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça (254).

Procedente, também, a insurgência da seguradora contra a aplicação cumulada de correção monetária e juros de mora (Art. 406 CC).

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a Taxa Selic é o índice aplicável a título de juros moratórios (Art. 406 do CC). Como a Selic já engloba correção monetária e juros, sua cumulação com outro índice de correção constitui
bis in idem
.

Vejamos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE MANDATO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TAXA SELIC. TERMO INICIAL. PRESCRIÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

4. Em se tratando de responsabilidade contratual, o termo inicial para a incidência da taxa Selic sobre a indenização por danos morais é a data da citação (art. 405 do CC). Adota-se o marco inicial dos juros de mora como critério unificador para fins de simplificação do cálculo e segurança jurídica, ainda que o arbitramento do valor seja posterior.

5. Reforma do acórdão recorrido para determinar que sobre os valores da condenação (danos materiais e morais) incida exclusivamente a taxa Selic a partir da citação.

6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido em parte.

(REsp n. 2.126.387/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 12/12/2025).

Por fim, insurgem-se os autores contra o capítulo da sentença que fixou os honorários advocatícios de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, pleiteando sua majoração para o patamar máximo.

Sustentam, para tanto, a alta complexidade da causa, o tempo de tramitação (desde 2020), a extensão do trabalho realizado e a necessidade de remuneração digna.

A fixação dos honorários de sucumbência deve observar os critérios objetivos delineados no art. 85, § 2º, do CPC, quais sejam: (I) o grau de zelo do profissional; (II) o lugar de prestação do serviço; (III) a natureza e a importância da causa; (IV) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso em apreço, embora a causa possua inegável importância e natureza sensível (ação indenizatória por morte), verifica-se que a instrução processual, apesar de trabalhosa, não se revestiu de complexidade jurídica excepcional que justifique a fixação no teto legal.

Destaco que houve instrução conjunta nos feitos conexos e a matéria, no mérito, encontra-se pacificada na jurisprudência, não exigindo teses jurídicas inéditas ou de altíssima indagação.

Não obstante o percentual fixado pelo magistrado no piso legal, o valor expressivo da condenação resulta em verba honorária que remunera condignamente o patrono, sem aviltar o exercício da advocacia, mas também sem onerar desproporcionalmente a parte vencida.

De conseguinte,
CONHEÇO
dos recursos para, no mérito:
a) NEGAR PROVIMENTO
aos apelos dos autores e da Viação São Gabriel Ltda
;
b
)
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da seguradora.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro em 05% (cinco por cento) os honorários devidos pelos autores e pela requerida Viação São Gabriel Ltda., ressalvado, quanto aos primeiros, o disposto no art. 98, §3º, do mesmo diploma.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)